Tribunal: TJDFT
Processo: 0005166-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005166-14.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE DANTAS GUIMARÃES DE MELO RECORRIDO: LUÍS FERNANDO DE MOURA CAGNIN DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. PRELIMINAR NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO DIRETO E ESPECÍFICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo, pois não configurada qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou, ainda, cerceamento de Defesa. 2. Ajuizada a queixa-crime dentro do prazo legal, afasta-se a preliminar de decadência. 3. Na espécie, as provas produzidas demonstram claramente que o apelante praticou os crimes de calúnia e difamação descritos na inicial, fazendo-se presente o animus caluniandi e difamandi, pois agiu com dolo de macular a honra da vítima, através dos vídeos postados no Youtube, de ampla e irrestrita divulgação, imputando-lhe falsamente fato criminoso e evento ofensivo à sua reputação. Assim, a condenação é medida que se impõe. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência ao artigo 400 do CPP, pugnando pela nulidade da sentença, ante a antecipação do interrogatório, o que ensejou cerceamento ao seu direito de defesa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG, a fim de comprová-la. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica malferimento ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 400 do CPP, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) verifico ter sido preconizada a referida ordem instrutória legal, pois, na audiência de instrução, ouviu-se primeiramente o Querelante para só então realizar-se o interrogatório do Querelado (ID 30024664). Por sua vez, as testemunhas da Defesa (Pedro Luís, Joicileny de Matos e Bruno ventura) foram ouvidas por carta precatória, conforme IDs 30024689, 30024708 e 30024725. As partes apresentaram alegações finais, tendo sido oportunizada a manifestação sobre a integralidade do conjunto probatório, inclusive quanto ao teor das declarações prestadas pelas testemunhas da Defesa, Pedro, Bruno e Joicileny. Neste contexto, analisando os autos, não verifiquei o alegado cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não comprovado o prejuízo concreto à defesa, e a sentença apresentou fundamentação adequada e suficiente ao reconhecimento da pretensão punitiva e ao afastamento das teses defensivas. Desta forma, não existe nulidade a ser declarada.” (ID 31751660 - Págs. 1 e 2). (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada transgressão ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030